Tribunal: STF
Processo: ARE 1304226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IRRETROATIVIDADE DA LEI 8.429/92. RECONHECIMENTO DA PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO DECRETO 20.910/92. DESPROVIMENTO. 1. A decisão agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte Regional, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 2. A União Federal ajuizou ação ordinária pleiteando o ressarcimento ao erário por supostos atos de improbidade administrativa cometidos nos anos de 1984 e 1985 pela ré, então servidora do extinto INAMPS. 3. A Lei 8.429/92 é de natureza eminentemente sancionatória, razão pela qual não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à respectiva vigência, consoante jurisprudência do E. STJ e deste C. Tribunal. 4. Em face dessa irretroatividade, o pleito formulado pela autora deve ser compreendido não como ressarcitório decorrente de improbidade administrativa, mas sim, oriundo de atos ilícitos, os quais também comportam a medida de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 159 do Código Civil de 1916 ou das Leis 4.717/65 e 7.347/85. 5. Afastada a incidência da Lei 8.429/92, não há falar-se em aplicação da hipótese de imprescritibilidade firmada pelo E. STF no julgamento do RE 852.475/SP, sob repercussão geral (Tema 897), segundo a qual "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 6. Isso não bastasse, conforme precedente do E. STJ, "para fatos ocorridos antes da Constituição Federal de 1988, rechaça-se a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, consagrada com fundamento no art. 37, § 50 da Carta Magna, O consoante jurisprudência recente" (REsp 1 197330/MG). 7. Em debate acerca do prazo prescricional das pretensões indenizatórias ajuizadas pela Fazenda Pública contra o particular ou servidor público, o E. STJ firmou entendimento de que, em homenagem ao princípio da isonomia, deve ser aplicado o lapso quinquenal - previsto no Decreto 20.910/1932 - em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil de 2002 (AgRg no REsp. 1.109.941/PR, Aglnt no AREsp 169.272/GO, REsp 1 l97330/MG). 8. Os atos lesivos ao erário atribuidos à recorrida ocorreram no período de 1984 a 1985, enquanto a presente ação indenizatória foi promovida pela União Federal somente em 11.07.2005, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos. 9. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida, motivo pelo qual a reiteração da essência das afirmações expostas na decisão, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 30, do CPC/2015. 10. Nega-se provimento ao agravo interno, mantida a decisão que, de oficio, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória da União.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, tem-se que a União Federal ajuizou a presente ação ordinária pleiteando o ressarcimento ao erário por supostos atos de improbidade administrativa cometidos nos anos de 1984 e 1985 pela ré, então servidora do extinto INAMPS. A Lei 8.429/92, todavia, é de natureza eminentemente sancionatória, razão pela qual não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à respectiva vigência, consoante jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Em face da irretroatividade normativa supracitada, o pleito formulado pela autora deve ser compreendido não como ressarcitório decorrente de improbidade administrativa, mas sim, oriundo de atos ilícitos, os quais também comportam a medida de ressarcimento ao erário, caso verificados o efetivo dano, a culpa e o nexo causal, nos termos do art. 159 do Código Civil de O 1916 ou das Leis 4.717/65 e 7.347/85. Logo, afastada a incidência da Lei 8.429/92, não há falar-se em aplicação da hipótese de imprescritibilidade firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475/SP, sob repercussão geral (Tema 897), segundo a qual "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipflcado na Lei de Improbidade Administrativa". Isso não bastasse, conforme precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, "para fatos ocorridos antes da Constituição Federal de 1988, rechaça-se a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, consagrada com fundamento no art. 37, § 50 da Carta Magna, consoante jurisprudência recente" (vide ementa abaixo). O Nesse passo, em debate acerca do prazo prescricional das pretensões indenizatórias ajuizadas pela Fazenda Pública contra o particular ou servidor público, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em homenagem ao princípio da isonomia, deve ser aplicado o prazo quinquenal - previsto no Decreto 20.910/1932 - em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil de 2002. Confira-se:
    (...)
    No caso ora sob exame, os atos lesivos ao erário atribuídos à recorrida ocorreram no período de 1984 a 1985, enquanto a presente ação indenizatória foi promovida pela União Federal somente em 11.07.2005, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão aventada nesta ação, mantendo-se a improcedência anunciada na r. sentença, mas por fundamento diverso, que passa a ser o art. 219, § 50 dc art. 269, VI, do CPC/73. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida, motivo pelo qual a reiteração da essência das afirmações expostas na decisão, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 30, do Código de Processo Civil.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente